Tribunal: CARF
Processo: 16561.720178/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720178/2015-40
ACÓRDÃO
9101-007.076 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TAM LINHAS AEREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexistente a omissão
apontada no aresto questionado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo sujeito passivo em epígrafe em
face do Acórdão no 9101-006.368 (09/11/2022), cuja ementa restou assim redigida:
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.076 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720178/2015-40
2
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EFEITOS OBSERVÁVEIS APENAS “INTRALIDE”.
A renúncia intentada pela parte tem efeitos apenas em relação à lide ali
instaurada e não pode, ser oposta a quem, daquela demanda, não participou,
precisamente porque a predita renúncia é personalíssima e própria daquele
processo. Somando-se a isso a própria inexistência de previsão legal, a desistência
não tem o condão de afastar a força probatória do paradigma que não suportou,
efetivamente, reforma, impondo-se o conhecimento do recurso especial que,
dele, se utiliza para demonstrar o dissídio jurisprudencial alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012 PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. TRIBUTOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em efeitos
futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos discutidos
judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art. 151 do
Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de determinação da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, por traduzir-se em nítido
caráter de provisão (Lei 9.249/1995, art. 13, I).
Afirma a Embargante que o aresto seria omisso acerca da alegação de bis in idem
deduzida no recurso especial e não apreciada no julgamento.
Foi dado seguimento aos embargos de declaração, nos termos a seguir
reproduzidos no que interessa à lide:
O recurso é tempestivo, eis que protocolado em 17/01/2023 (efls. 2.123/2.124),
dentro do quinquídio regimental, a partir da ciência do acórdão pelo contribuinte,
efetivada em 12/01/2023 (efl. 2.121), e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade.
[...]
Segundo o contribuinte, a omissão se verificaria na falta de apreciação da
alegação de bis in idem, decorrente do trânsito em julgado da ação judicial que
embasou a altercação sobre a matéria apreciada no especial administrativo –
“possibilidade de se deduzir da base de cálculo da CSLL os tributos com
exigibilidade suspensa” – e que, por conseguinte, guardaria referibilidade com o
crédito tributário exigido nos autos.
A análise dos recursos apresentados ao longo do processo administrativo
confirma que essa argumentação foi trazida aos autos desde a impugnação, sendo
reprisada no recurso voluntário e também no recurso especial (efls. 2005/2007),
como, aliás, registra o próprio acórdão embargado (efl. 2.088).
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.076 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720178/2015-40
3
O exame monocrático de admissibilidade do especial administrativo apenas
evidencia a matéria posta à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
não se manifestando sobre as demais colocações da peça aviada pelo
contribuinte.
O voto condutor do aresto, por seu turno, ainda que tenha rechaçado todas as
demais razões de defesa, não se pronunciou expressamente sobre o argumento
de ocorrência de bis in idem, resultante do trânsito em julgado da ação judicial
que provocou a celeuma, em 2012.
É certo que o lançamento abarca os anos-calendário 2010 e 2011, pelo que o
encerramento da ação judicial, verificada em 2012, propagaria efeitos
prospectivos, sob a perspectiva da solução dada à controvérsia pela turma
julgadora, no sentido que os tributos discutidos judicialmente, enquanto suspensa
a exigibilidade, são indedutíveis da apuração da CSLL.
Da mesma forma, poder-se-ia objetar o oferecimento do questionamento como
pedido subsidiário, tal qual formulado no recurso especial aviado, e não sob a
forma de divergência interpretativa, ao passo que a matéria sobre a qual deveria
se debruçar a turma julgadora se restringiria à possibilidade de dedução dos
tributos com exigibilidade suspensa da base de cálculo da CSLL.
Todavia, essa apreciação deve ser promovida pelo ato decisório colegiado,
extrapolando a função deste juízo preliminar – prévio, perfunctório e monocrático
– suprir a lacuna aparentemente existente.
Com estas considerações, DOU SEGUIMENTO aos embargos de declaração para
apreciação plenária.
Os embargos foram opostos antes de decorrido o prazo regimental de 5 (cinco)
dias contados da ciência do acórdão embargado, logo, são tempestivos. Ademais,
foram opostos por parte legítima, qual seja, o próprio sujeito passivo, por meio de
representante regularmente constituído.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
1
EXAME DA OMISSÃO ADMITIDA EM SEDE DE DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE
Aduz a Embargante que o aresto embargado seria omisso por não se manifestar
acerca da suposta adição à base de cálculo da CSLL, no ano-calendário de 2012, do valor de IRRF
considerado indevido após o trânsito em julgado da demanda que confirmou a tese do
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.076 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720178/2015-40
4
Contribuinte acerca da não incidência de IRRF sobre determinadas remessas ao exterior por ela
realizadas.
Dessa forma, segundo a Embargante, restaria evidenciado o bis in idem, pois os
autos de infração em debate nos presentes autos dizem respeito à ausência de adição do referido
IRRF na base de cálculo da CSLL nos anos-calendário de 2010 e 2011, momento em que não havia
transitado em julgado a demanda judicial em questão.
De fato, no Recurso Especial interposto (fls. 2005-2007) o Contribuinte tece
argumentos acerca da matéria, requerendo o provimento do recurso.
Contudo, tal tese de defesa vem sendo trazida pelo Contribuinte desde sua
impugnação, tendo o Acórdão em Recurso Voluntário (1302-002.636) assim concluído a esse
respeito, reproduzindo o entendimento já firmado no âmbito do julgamento em primeira
instância:
“a reversão da despesa com o IRRF sobre Leasing no ano de 2012, resultado de
decisão favorável transitada em julgado no processo no 2000.61.00.008334-4, não
afasta a necessidade de adição ao lucro líquido das despesas respectivas nos anos
de 2010 e 2011, mas tão somente permite a sua exclusão nos anos de 2012, como
ocorreu com o IRPJ.”
Certa ou errada, a decisão restou sedimentada, pois, mesmo opondo Embargos de
Declaração em face do Acórdão no 1302-002.636, tal “capítulo” do então acórdão embargado não
chegou a ser atacado.
Restava então ao Recorrente, em seu Recurso Especial, não só atacar o mérito da
decisão recorrida, mas sim, colacionar acórdãos paradigmas que divergissem de tal entendimento,
procedendo à demonstração de divergência acerca da matéria.
Veja-se que tal argumentação, desde a Impugnação, poderia ter sido deduzida não
simplesmente na forma de suposto bis in idem, mas também sob o argumento de postergação.
De toda forma, novamente reforça-se que, de forma correta ou não, a decisão em
recurso voluntário afirmou seu entendimento acerca do tema e, para sua reforma, deveria o
Contribuinte ter invocado dissídio jurisprudencial em seu Apelo para que esta C. Turma tivesse
competência, uma vez conhecida a matéria, a debruçar-se sobre o tema, uma vez que o
Regimento Interno do CARF vigente à época do acórdão em recurso voluntário, em seu art. 67 do
Anexo II (redação praticamente idêntica ao atual art. 118 do RICARF/2023), determinava que
“Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à
legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de
câmara, turma especial ou a própria CSRF”, ou seja, há necessidade de uma decisão divergente
para que a CSRF possa adentrar ao mérito de determinada matéria.
Nos Embargos opostos, e ora em exame, com a devida vênia, o Embargante inova
ao requerer que o Recurso Especial seja provido de forma parcial para se deduzir o IRRF, ou para
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.076 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720178/2015-40
5
que, subsidiariamente, se converta o julgamento em diligência a fim de que a unidade de origem
“apure o valor recolhido a título de CSLL no ano-calendário de 2012 sobre a rubrica ‘IRRF sobre
leasing’ e, após os ajustes e atualizações necessários, proceda à exclusão do montante apurado do
presente lançamento”.
Tais pedidos, contudo, não se encontravam em seu Recurso Especial, portanto, o
acórdão embargado não deveria se pronunciar sobre matéria, sequer como pedido subsidiário,
quer por ausência de competência para tanto em face da ausência de indicação de paradigmas
divergentes e demonstração de divergência, quer por não haver qualquer pedido subsidiário nesse
sentido.
Nesse contexto, não se pode falar em existência de omissão quanto a eventual
pedido subsidiário no recurso, pois tal pleito não fora formulado.
Dessa forma, na inexistência da omissão apontada, os embargos de declaração
devem ser rejeitados.

2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, ausente a omissão apontada, voto por REJEITAR os Embargos de
Declaração.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 2143
DF CARF MF
Original